Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser sanada no acórdão embargado, quanto à análise da multa aplicada pelo Juízo de origem, prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pelo parcial conhecimento do agravo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, com preservação da decisão agravada em sua totalidade.
4. De todo modo, para que não paire dúvida acerca do julgado, denota intuito meramente protelatório a oposição de embargos de declaração com a finalidade de, sob a pecha de omissão e obscuridade, provocar rediscussão dos fundamentos invocados pelo Juízo de origem, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estivessem presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Correta, portanto, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC na decisão agravada.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.